Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003280-47.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: AMBEV S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ambev S.A. contra a decisão que, em ação ordinária com pedido de concessão de tutela cautelar de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de aditamento da inicial.
Assegura que ingressou com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o qual restou deferido, e que, ao proceder ao aditamento da inicial, o juízo entendeu que seria necessário ouvir o agravado. Todavia, “o aditamento promovido pela agravante não depende da anuência do réu/agravado, uma vez que encontra previsão expressa no art. 308 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca do procedimento a ser seguido pela autora quando deferida e efetivada a tutela cautelar em caráter antecedente previsto no art. 305 e seguintes do mesmo diploma legal”.
Assevera que, consoante dispõe o artigo 308 do Código de Processo Civil, “após efetivada a antecipação da tutela requerida, a autora/agravante deverá formular seu competente aditamento à exordial, no prazo fixo de 30 (trinta) dias, para adequar e detalhar o pedido principal da ação, o que foi devidamente cumprido pela agravante nos autos do processo em pauta”.
Requer seja suspensa a eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Pelo que dos autos consta, o Estado de Mato Grosso se opôs expressamente ao aditamento da inicial, eis que, apresentada depois da contestação.
De fato, depois de proposta a ação e apresentada a defesa, encontram-se definidos os limites da lide, sendo vedada do juiz acolher pedido da parte autora relativa ao aditamento da inicial sem o consentimento da parte contrária.
Logo, ante a realidade dos autos, indefiro o pedido e por consequência de causa e efeito, desconsidero a petição encartada no ID 27059770, 12/12/2019 que acresceu pedido de ‘nulidade do lançamento objurgado’ ou ‘redução da multa tributária’, motivo pelo que determino o desentranhamento da petição e dos respectivos documentos para evitar tumulto processual. [...]. (Id. 77835996, fls. 3).
Preliminarmente, anoto que, a decisão que versa sobre emenda ou aditamento da inicial não está no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Entretanto, evidente a inutilidade do julgamento da questão na apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada (STJ, REsp 1704520/MT).
No caso, patente o risco de dano grave de difícil reparação decorrente da determinação de desentranhamento do aditamento da inicial (Primeira Instância, Id. 27059783), pelo que, suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à ordem de desentranhamento, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator